Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-77.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIÊNCIA DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO OU INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 339, caput, do Código Penal às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) verificar se houve dolo na conduta do apelante ao imputar crime à vítima; ii) avaliar se é possível o reconhecimento de erro de tipo essencial; iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e, iv) analisar a viabilidade de substituição da pena por advertência verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o réu imputou falsamente crime a terceiro, sabendo ser inocente, e que houve a instauração de inquérito policial, não há falar em absolvição com base na atipicidade da conduta.

4. A imediata negativa das supostas vítimas e a motivação revanchista do agente afastam o reconhecimento de erro de tipo essencial.

5. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de denunciação caluniosa envolvendo crimes graves como estupro de vulnerável, dada a elevada reprovabilidade e o relevante impacto social e jurídico da conduta.

6. É incabível a substituição da pena por advertência verbal, modalidade não prevista na legislação penal vigente.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 28, 43, 44 e 339; CPP, art. 386, incisos III e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STF, RE 591.054, rel. Min. Ayres Britto, j. 05.02.2009 (repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1342464, 07135306020208070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 20.05.2021.